Tribunal: TJDFT
Processo: 0729509-85.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0729509-85.2018.8.07.0016 EMBARGANTE: HARISTON NEVES MIRANDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal – CRFB/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cujas ementas encontram-se redigidas nos seguintes termos: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA INGRESSO NO CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS, ESPECIALISTAS E MÚSICOS – CHOAEM. LIMITAÇÃO OBJETIVA INSERTA NO EDITAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A lide se refere a uma suposta preterição sofrida pelo autor no processo de seleção do Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos – Choaem, pois não teriam sido respeitados os critérios legais da antiguidade e do respeito à hierarquia para a promoção. 2. O legislador adotou dois critérios simultâneos para selecionar os praças com interesse em participar do Choaem: o primeiro, por antiguidade, cujos critérios estão definidos nos arts. 7o, 38 e 41 da Lei 12.086/2009; e o segundo, pelo critério intelectual, auferível mediante aprovação em processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório. 3. Como se vislumbra do item 3.5 do edital de abertura (ID 7897799), a primeira etapa do concurso permitiu que apenas os 200 primeiros classificados na prova objetiva fossem convocados para apresentar a documentação comprobatória de atendimento a todos os requisitos editalícios, no que toca ao QOPMA. 4. Da previsão supracitada, percebe-se que a verificação do atendimento dos requisitos normativos se daria unicamente entre os 200 primeiros colocados, não sendo, portanto, exigências que obstam a inscrição na seleção nem a realização da prova objetiva. 5. Ao ter o autor sido classificado na 531a posição da seleção, restou ele eliminado do certame, sendo inviável a intromissão do Poder Judiciário para determinar o seu prosseguimento nas fases seguintes, já que respeitadas as normas aplicáveis. 6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Distrito Federal, fixados em 20% sobre o valor corrigido da causa. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI 9.099/95 C/C ART. 1022 DO NCPC. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Conheço dos embargos de declaração opostos pela parte autora por serem tempestivos. Todavia, sua rejeição é medida que se impõe, uma vez que não configuradas as hipóteses do art. 48 da Lei 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. As razões recursais expostas apontam o inconformismo do embargante quanto ao acórdão que manteve a sua eliminação do certame do CHOAEM. Trata-se de matéria cuja rediscussão não se admite pela estreita via dos embargos de declaração, que se restringem a sanar os vícios formais supracitados e não se prestam, portanto, para a rediscussão das razões de julgamento. 3. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da lei no 9.099/95. Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular (id 16885206). Quanto à alegada violação aos artigos 93, IX, 5o, LIV, LV, LVI, LXXVIII e 37, caput, incisos I e II, todos da Constituição Federal de 1988, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento de mérito do AI 791292, Tema no 339, reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou a jurisprudência do Tribunal, no sentido de que o referido artigo não exige que se examinem todos os argumentos e provas apresentados pelas partes, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão ou acórdão. Outrossim, no caso dos autos, o r. juízo a quo fundamento a sentença de maneira correta, posto que foram adotados dois critérios objetivos definidos nos arts. 7o, 38 e 41 da Lei 12.086/2009 no processo de seleção do Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos – Choaem. Desse modo, na medida em que o autor se classificou na 531a posição da seleção, restou ele eliminado do certame, visto que o edital previa a classificação dos 200 primeiros na prova objetiva para a fase de apresentação de documentação. Assim, verifica-se que a decisão recorrida se encontra em consonância com o entendimento firmado pela Corte Suprema. Confira-se: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONCURSO PÚBLICO – CLÁUSULA RESTRITIVA CONSTANTE DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO DO CERTAME QUE, APOIADA EM CRITÉRIOS OBJETIVOS, TENHA POR FINALIDADE A ESCOLHA DOS CANDIDATOS MELHORES CLASSIFICADOS – LEGITIMIDADE – ORIENTAÇÃO QUE PREVALECE NO SUPREMO TRIBUNAL TRIBUNAL EM RAZÃO DE JULGAMENTO FINAL, COM REPERCUSSÃO GERAL, DO RE 635.739/AL – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2o E 3o DO CPC – A EVENTUAL CONCESSÃO DA GRATUIDADE NÃO EXONERA O BENEFICIÁRIO DOS ENCARGOS FINANCEIROS DECORRENTES DE SUA SUCUMBÊNCIA (CPC, ART. 98, § 2o) – INCIDÊNCIA, NO ENTANTO, QUANTO À EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA A QUE SE REFERE O § 3o DO ART. 98 DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (RE 895200 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 06/08/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-185 DIVULG 23-08-2019 PUBLIC 26-08-2019) Ademais, a questão de fundo apresentada no apelo é de cunho infraconstitucional, não ensejando, por consequência, a propositura de recurso extraordinário. Eventual mácula às normas constitucionais, neste caso, seria apenas reflexa, e nestas circunstâncias é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF no sentido de inadmitir ofensa indireta a preceito da CRFB/88 como hábil a ensejar a admissibilidade de recurso extraordinário. Sendo assim, para se chegar a conclusão diversa daquela que se extrai do acórdão recorrido faz-se imprescindível a análise do Edital, além da revisão dos fatos e provas presentes nos autos, o que não se admite na estrita discussão constitucional do recurso extraordinário, conforme disposto nas Súmulas 279 e 454 do STF. No mesmo sentido está o entendimento do e. STF, verbis: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. REGRAS DO EDITAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. SÚMULAS 279 E 454/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 18.11.2016. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem e o reexame das cláusulas previstas no edital do certame, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. (ARE 1064293 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 07/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-261 DIVULG 16-11-2017 PUBLIC 17-11-2017) Diante do exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário interposto. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF